Tribunal: TJSP
Processo: 2125778-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – RIBEIRÃO PRETO – Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Recurso da autora.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Recurso interposto apenas com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, mantendo-se inalterada a situação prática da recorrente –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – RIBEIRÃO PRETO – Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Recurso da autora.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Recurso interposto apenas com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, mantendo-se inalterada a situação prática da recorrente – Inadmissibilidade – Ausência de interesse recursal, ante a inexistência de utilidade na prestação jurisdicional – Ademais, como a decisão agravada não representa prejuízo ou gravame ao direito da agravante, o recurso carece de outro de seus requisitos essenciais, a lesividade – Doutrina – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.